Tribunal: TJMT
Processo: 1002604-55.2024.8.11.0013
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO:
1002604-55.2024.8.11.0013

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS]

RELATOR:

EXMO. SR.
DES.ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:
[
DES(
A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[
JULIO PATRIK RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 703.768.221-71 (APELANTE), KATIA POQUIVIQUI FERNANDES - CPF: 061.481.471-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 799.076.282-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELSON OLIVEIRA JOSINO - CPF: 062.269.961-02 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO LUIS DE LIMA - CPF: 049.680.601-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Des(
a).ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR
.
NO MÉRITO,
POR UNANIMIDADE,
PROVEU
PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

TRÁFICO DE DROGAS BUSCA DOMICILIAR. LEGALIDADE. FUNDADAS RAZÕES CARACTERIZADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA-BASE. CORREÇÃO PARCIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO INCIDÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso interposto por
Julio
Patrick Riberio Teixeira, condenado a 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 1042 (um mil e quarenta e dois) dias-multa e por Katia
Poquiviqui
Fernandes, condenada a 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1250 (um mil e duzentos e cinquenta) dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).

II. Questão em discussão

1.
A controvérsia envolve saber se: (i) existiam fundadas razões para a busca domiciliar sem mandado; (
ii
) as provas são suficientes para a condenação dos réus; (
iii
) há ilegalidade na delimitação da pena-base;

(
iv
) os réus fazem jus a minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

III. Razões de decidir

1.
A busca domiciliar sem mandado judicial se mostra legítima quando aparada em fundadas razões, consistentes em informações específicas sobre a prática de delitiva na residência apontada como ponto de armazenamento, “
cheiro forte de maconha e nervosismo
” dos apelantes ao serem abordados
.

2.
A materialidade e autoria estão comprovadas por laudos periciais e por depoimentos policiais harmônicos e corroborados por outras provas documentais e testemunhais.

3.
O crime de tráfico é de ação múltipla, sendo suficiente a conduta de guardar substância entorpecente para sua configuração.

4.
A utilização da natureza e quantidade da droga aplica-se na primeira ou na terceira fase, de acordo com a discricionariedade do julgador, sendo, entretanto, vedado sua consideração concomitante.

5.
A avalição desfavorável da culpabilidade demanda fundamentação concreta.

6.
As circunstâncias do caso (expressiva quantidade e variedade de droga, modo de acondicionamento e apreensão de apetrechos comumente relacionados ao tráfico) demonstram que os réus se dedicavam às atividades criminosas, impendido a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º. da Lei de Drogas.

7.
O redimensionamento da pena autoriza estabelecer o regime semiaberto.

IV. Dispositivo e tese

1.
Recurso parcialmente provido. Pena de cada réu ajustada para 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Tese de julgamento:
"1. Constituem fundadas razões para a busca domiciliar informação específica sobre armazenamento de entorpecentes na residência, odor de droga e nervosismo dos apelantes. 2. A absolvição é descabida quando provado que os réus cometeram o crime de tráfico que lhes foi imputado na denúncia. 3. Não é permitido utilizar a natureza e quantidade da droga para exasperar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado. 4. Elementos que demonstram a dedicação às atividades criminosas, como a expressiva quantidade e variedade de droga, fracionamento, balanças de precisão, afastam a figura privilegiada do tráfico."

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP,
arts
. 59 e 65, III, "d"; Lei 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 712; STJ,
AgRg
no HC n. 826.298/SC,
AgRg
no REsp n. 2.095.274/MG, HC n. 698.947/SP,
AgRg
no REsp n. 2.123.639/MG.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
(RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Júlio Patrick Ribeiro Teixeira, condenado à pena de 10 (dez) anos e
5

(cinco) meses de reclusão, e 1042 (mil e quarenta e dois) dias-multa, e Katia
Poquiviqui
Fernandes, condenada à pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 1250 (mil duzentos e cinquenta) dias-multa,
por infração
ao art.33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de droga).

Em suas razões, asseveram que: 1) “
a investigação que culminou a presente ação penal resultou única e exclusivamente de delação anônima, em manifesta violação às garantias fundamentais previstas nos incisos IV, LIV e LVI do art. 5.º da Constituição Federal”;
2) “
no caso em tela inexistem provas firmes e robustas de que os apelantes praticavam o tráfico de entorpecentes
”; 3) a pena-base foi exasperada com fundamentos inidôneos e em “
evidente desproporcionalidade
”; 4) fazem jus “
a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06) em seu grau máximo, qual seja, 2/3
” (Id.280549476 - pág. 1-19).

Contrarrazões pela manutenção

do
decisum
(Id.280549480 - pág. 1-6).

A Procuradoria-Geral de Justiça
pelo
desprovimento do presente recurso (Id. 281695399 - pág. 1-8).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR.
DOMINGOS SÁVIO DE BARROS ARRUDA
(PRO
CURADOR
DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V

O

T

O
(
PRELIMINAR - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR)

EXMO.
SR. DES.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos réus o crime de tráfico de drogas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Depreende-se do inquérito policial que, em tempos anteriores e no dia 03 de maio de 2024, em Pontes e Lacerda/MT,Katia
Poquiviqui
Fernandes e
Julio

Patrik
Ribeiro Teixeira, enquanto conviventes, guardavam / mantinham em depósito, porções de
substânciaanáloga
à maconha e cocaína, destinadas ao tráfico de entorpecentes (
venda,
fornecimento, entrega e comercialização).

Para tanto, os denunciadosKatia
Poquiviqui
Fernandes e
Julio

Patrik
Ribeiro Teixeiravaliam-se da própria residência, localizada na Avenida dos Mognos, n.º 622, Bairro Jardim Morada da Serra, Pontes e Lacerda/MT, para guardar e manter em depósito substâncias entorpecentes e objetos relacionados ao tráfico.

Neste diapasão, na data dos fatos, uma equipe da Polícia Civil recebeu informações de que a increpada Katia
Poquiviqui
Fernandes havia recebido um carregamento de entorpecente e iria distribuí-lo em Pontes e Lacerda/MT.

Os policiais, então, iniciaram as investigações para identificar o endereço da increpada, sendo que no dia 03 de maio de 2024,
lograram
localizar a residência situada na Rua dos Mognos, n.º 622, Bairro Jardim Morada da Serra, Pontes e Lacerda/MT.

Durante a abordagem, os policiais identificaram a denunciada Katia e
seucompanheiro
Júlio. Ao
ser indagada
sobre os ilícitos, Katia negou a existência, contudo, diante do nervosismo do casal, os policiais iniciaram revista no imóvel,
sendo localizada duas bolsas escondidas embaixo da cama da increpada, as quais tinham diversos invólucros de substâncias análogas à cocaína e maconha.

Em continuidade as buscas domiciliares, os policiais lograram localizar 01 (um) revólver calibre 22 sem munição, em meio às roupas, próxima à cama do casal, bem como mais entorpecente.

Além disso, no outro quarto da casa, os policiais localizaram 02 (duas) balanças de precisão. Ademais, no quintal da residência, os policiais localizaram um buraco que havia sido
recém cavado
, bem como notaram que havia restos de plásticos aparentando ter sido utilizado para armazenar entorpecentes.

Por fim, ressalta-se que, enquanto os policiais estavam na residência, um indivíduo identificado como
Elson
Oliveira
Josino
, o qual já havia sido detido por tráfico de drogas, chegou ao local em uma motocicleta.

Assim, ante o estado de flagrante delito, os denunciados Katia
Poquiviqui
Fernandes e Júlio
Patrik
Ribeiro Teixeira foram encaminhados à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis
.

[...]
(
Id.280549374 - pág. 1-4).

O Laudo pericial n. 532.2.13.8999.2024.177282-A01

constatou a ineficiência daarma de fogo para produzir disparos (Id. 280549361 - pág. 1-6), de modo que a
conduta não
foi incluída na denúncia (Id. 280549374 - pág. 7).

A natureza nociva das substâncias encontra-se demonstrada

no laudo pericial n. 532.3.10.8999.2024.177279-A01 (Id. 280549362 - pág. 1-7), que atestou positivo para maconha – 37.981,54kg (trinta e sete quilos, novecentos e oitenta e um gramas
e cinquenta
e quatro
centigramas) – e cocaína – 1.822,37kg (um
quilo, oitocentos
e vinte e dois gramas e trinta e sete centigramas).

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase inquisitorial, O IPC Antônio Nunes de Oliveira
Junior

descreveu
o flagrante, conforme transcrito:

Que no âmbito da operação CGFRON, Protetores das Fronteiras e Divisas/HORUS, a equipe de investigadores composta por Antônio, Paula e Otavio, auxiliados pelo IPC Paulo,
receberam informações, através de denúncia anônima
, na data de 02/05/2024, que a denúncia relatava que uma mulher conhecida por - Katia
Poquiviqui
- havia recebido um carregamento de entorpecentes e que irá distribui-los nesse fim de semana na cidade de Pontes e Lacerda. Que a suspeita estava armazenando o entorpecente em sua residência onde aguardava o momento da distribuição. Que de posse das informações, a equipe iniciou diligências para identificar a suspeita e seu endereço. Que identificamos a suspeita como sendo Kátia
Poquiviqui
Fernandes, todavia não localizamos o endereço no referido bairro.
Que nesta data, 03/05/2024, os investigadores Antônio e Otavio continuaram as diligências e foi possível identificar a residência de Kátia a qual está localizada na Rua dos Mognos, nº 622, Bairro Jardim Morada da Serra
. Que a casa é construída em madeira, pintada na cor verde, murada e portões pintados na cor preta.
Que
os

investigadores
iniciaram abordagem sendo localizados as pessoas de Kátia e Júlio (cônjuge) e mais três crianças. Que ao
ser indagada
sobre haver ilícitos no local negou a existência. Que diante do nervosismo do casal, os investigadores iniciaram
revista no imóvel sendo localizado pelo IPC Otávio duas bolsas escondidas embaixo da cama de
Kátia
.
Que ao abri-las foram encontrados diversos tabletes e invólucros de substâncias análogas à maconha e pasta-base de cocaína
. Que os investigadores solicitaram apoio para
melhor
revista do local, sendo auxiliados pelos delegados Guilherme Rocha, Antônio
Pinzan
e Lícia Juliane, que também se fizeram presentes os investigadores Rodrigo e Regina.
Que após a chegada dos demais policiais foi efetuado revista mais detalhada no local onde localizamos ainda no quarto do casal um revólver
calibre .
22
desmuniciado

em meio as roupas, próximo à cama e mais entorpecentes análogos à pasta-base cocaína dentro de um recipiente plástico de cor branca sobre a penteadeira
.
Que no outro quarto foi localizado mais entorpecentes análogos à maconha, escondidos entre as roupas
. Que também foram localizadas duas balanças de precisão e em revista no quintal da residência foi localizado um buraco
recém cavado
que havia restos plásticos, aparentando ter sido utilizado para armazenar entorpecentes. Que no momento que os investigadores Antônio e Otavio estavam na residência chegou um homem utilizando uma motoneta Honda
Biz
, de cor vermelha,

placa jzr-9448, sendo identificado como
Elson
Oliveira
Josino
, este que
Elson
já foi detido pelos investigadores
Paulo e
Antônio pelo crime de tráfico de drogas. Diante do flagrante delito, os envolvidos foram conduzidos
a
delegacia e as crianças ficaram sob cuidados de uma pessoa indicada por
Kátia[...]

(Id. 238699247 - pág. 1-2).

O depoimento de Otavio Luiz de
Lima foi
no mesmo sentido (Id. 280548937 - pág. 1-2
)

Na delegacia de polícia, Katia e Júlio

permaneceram calados
(Id. 238699262 - 280548943 - pág. 1-3 e 280548944 - pág. 1-3).

Na instrução processual, O IPC Paulo
Suady
Ferreira

Vieira ratificou as circunstâncias do flagrante:

MP:
[...] o senhor se recorda de ter participado das investigações desse caso, pode narrar para gente, por favor, o que você lembr
a?

T: Sim doutora,
nesse período aí, eu estava com a minha perna quebrada, mas eu continuei em contato com a comunidade, com os meus informantes, colaboradores, então,

eu recebi a informação que a Kátia ia receber uma grande quantidade de entorpecente vinda do Comando

Vermelho
, então, nessa data anterior à prisão dela, eu comuniquei os investigadores Antônio e Otávio, né?, para diligenciar, para localizar a casa dela, sabia que era no Morada da Serra, mas não sabia onde era, eles não localizaram;
no outro dia, eu recebi mais algumas informações sobre a provável localização da residência, então o Otávio e o Antônio foram até o local, identificaram como sendo a residência deles, adentraram lá e fizeram essa apreensão dessa enorme quantidade de entorpecente
.

MP: E o senhor soube qual foi essa quantidade, qual era o tipo da droga?

T: Era
maconha e pasta-base, a quantidade
, agora de cabeça, eu não recordo, mas eu lembro que era bastante.

MP: E o Júlio, ele morava com ela nessa residência, com a Kátia?

T:

Sim, a informação que eu tive foi que ele era o convivente dela.

MP: Então, a Kátia, a polícia já tinha algumas
suspeitas,

investigações
, que ela estava envolvida também com o comércio ilegal de drogas?

T: Então, o tráfico, que a gente fala o tráfico doméstico, eu já tinha informação dela em situações anteriores de estar envolvida,
agora,

o
recebimento dessa quantidade grande aí foi a primeira vez que eu recebi essa informação.

[...]

Defesa: Essa denúncia...
chegou
a ser denúncia anônima?

T:

Não chega a ser anônima,
né?,

através
de informante, pessoas que preferem manter o sigilo por questão de segurança
.

[...]

Juíza: Paulo, a minha pergunta, talvez você já
respondeu
, é com relação à
kátia
, não sei se ela já tinha passagens, houve confirmação
efetiva, não
digo da droga, mas assim, ela tinha envolvimentos anteriores, que ela era responsável por receber ou estar organizando esse tráfico, ou era mais ligado ao Júlio?

T:

A
Kátia, anterior
a informação que eu tinha dela foi da questão do tráfico doméstico,
né?,

essa
distribuição que a informação que recebi nessa data, que chegaria entorpecente para ser distribuído na cidade para outras bocas de fundo, foi a primeira vez, mais de ela praticar o tráfico doméstico e o Júlio
também, já
tinha informação
de anteriormente

praticar o
tráfico doméstico.

Defesa: Doutora
, poderia
um aparte aí, por favor?

Juíza:

Sim, doutor.

Defesa: O senhor fala que ela praticava tráfico doméstico, vocês nunca chegaram a prendê-la?

T: Não.

Defesa: Nunca fizeram investigação?

T:

Investigação já.

Defesa: Tem algum inquérito aberto, ou procedimento, policial?

T: Não, eu não sei dizer dos inquéritos, que a autoridade policial que abre os inquéritos...

Defesa: Tem algum procedimento aberto pelo senhor, pelos
agentes colega
seu?

T:

Por mim, eu posso dizer que não, pelos outros eu não posso dize
r
. [...]
(Id.
280549438 - pág. 1-2 – relatório
de mídias).

Este é relato do IPC Antônio Nunes de Oliveira Junior:

MP:[...] gostaria que o senhor narrasse para gente o que acompanhou das investigações envolvendo esse caso.

T: Ok,
na data anterior ao fato aí, a equipe recebeu a denúncia
relatando que a Kátia
Poquiviqui
estaria em posse de entorpecentes, uma grande quantidade,

que esses entorpecentes seriam pulverizados aí na cidade de Pontes e Lacerda até o fim da semana, nós já estávamos ali chegando a quinta, sexta-feira da semana, e que até o fim de semana seria pulverizado;
diante dessa denúncia, então nós iniciamos diligências e investigações para apurar o endereço correto da Kátia, visto que ela estaria com esse entorpecente armazenado em sua residência
; na
quinta-feira nós não conseguimos o endereço preciso dela, sendo então conseguido na sexta-feira;
diante de uma campana rápida que fizemos ali, visualizamos crianças na residência, o portão estava aberto, tinha motocicleta, e que aquele seria de fato o endereço dela, em fundada suspeita nós adentramos o domicílio
, foi localizado ela e o esposo na residência, três crianças.
indagados
sobre a presença de algum ilícito, alguma coisa na residência, eles negaram,
porém, diante do nervosismo apresentado, levantou a suspeita então da equipe que de fato teria alguma coisa naquela residência, foi iniciado buscas,
no quarto do casal, embaixo da cama deles, foi localizado uma bolsa grande e uma outra menor, que havia entorpecentes armazenados ali; então diante da presença de entorpecentes, nós pedimos apoio a outros colegas, autoridades policiais que foram até o local, e em uma revista mais minuciosa foi localizado mais entorpecentes, balança de precisão e também um revólver em calibre .22; no terreno também foi localizado um buraco com vestígios, com restos plásticos, que poderia ter sido ali também armazenado entorpecentes anterior àquele fato, durante a presença minha e do investigador Otávio, antes da chegada dos outros colegas para essa melhor revista no local, chegou à residência a pessoa de
Elcio
, que foi abordado, eu abordei, e identifiquei que ele também já havia sido detido pelo investigador Paulo
Cunim
, pela prática do crime de tráfico de drogas; vale salientar doutora, que esses entorpecentes estavam grande parte ainda em tabletes e alguns outros já estavam já recortados, embalados em plásticos menores, possivelmente já com peso definido pela balança ali, tanto a pasta-base quanto a maconha; então diante da situação flagrante, eles foram conduzidos à delegacia de polícia.

MP:

O senhor lembra a quantidade aproximada da droga que foi apreendida?

T:

Doutora, eu não me recordo exatamente, mas acredito que em torno de 50 quilos aproximadamente.

MP:

Eles já eram conhecidos nos meios policiais, a polícia já tinha algum tipo de investigação que envolvia o casal ou suspeita?

T: Eu, da minha parte, não doutora, não tinha nenhuma investigação anterior, eu me recordo que na residência, ali após o encontro dos objetos, eu questionei se aqueles objetos eram de sua propriedade, eles negaram, foi perguntado se eram de outras pessoas, eles confirmaram, mas não disse de quem era ou quanto estava recebendo pelo armazenamento do entorpecente.

[...]

Defesa: Algum deles assumiu a propriedade ou não fizeram esse questionamento que já estava bem delineado?

T:

Sim, após a localização do entorpecente, como eu havia dito, eu questionei se os objetos, se os entorpecentes eram de sua propriedade, eles disseram que não, mas confirmaram que estava armazenando para um terceiro, mas não disse o nome.

[...]

Juíza: Antônio, até referente a essa pergunta, que então a alegação seria que era de outras pessoas ou de outra pessoa a droga, mas essa residência em que foi encontrada a droga
, estava
residindo quem?

T: Estava ela,

o marido e os três filhos.

Juíza: Esses três filhos, eles tinham os quartos próprios, não sei se você chegou a ver essa situação dessas crianças, como é que
eram,
se estavam envolvidas, não digo no sentido do tráfico,
mas na condição que encontravam essas crianças, até porque teve uma arma que foi encontrada também, né?

T:

Exatamente, doutora, na residência havia dois quartos, que eu me recordo, o quarto do casal era só uma cama, acho que tinha uma cama do casal e um
berço, alguma
coisa assim, ali foi encontrada a arma de fogo, meio às roupas que estavam baixas, praticamente no chão, e a grande parte do entorpecente, no outro quarto foi encontrado mais um pouco de entorpecente, inclusive recortados também.

Juíza: Esse outro quarto seria o quarto usado pelos filhos, os outros filhos, acho que, se não me engano, são três, um é bebê ainda, se não me engano, menor, e os outros dois um pouco maiores.

T: Correto, acredito que seria utilizado pelos dois filhos em idade maior.

Juíza: Eles estavam todos em casa nesse dia?

T:

Estavam.

Juíza: E a arma, pelo que eu entendi, estava no chão, no meio de roupas, fácil acesso?

T:

Correto, de fácil acesso à altura das três crianças inclusive.

Juíza: Com relação
a
Kátia, existia uma investigação no sentido que ela organizava o tráfico ou era mais no sentido do companheiro dela, ou era com relação aos dois efetivamente?

T: Doutora, a denúncia chegou a partir da Kátia,
né
?,

que
ela estaria armazenando esse entorpecente para que ele fosse pulverizado na c
idade de Pontes e Lacerda,
nãosabendo
, assim, ao certo se ela iria fazer isso,
né?,

ou
iria passar para outras
pessoas que iriam fazer, que ela estaria armazenando
.
[...]
(Id. 280549438 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

A narrativa da IPC
Paula

Roberta
da Silva Pereira auxiliou na compreensão do caso:

MP:

[...] gostaria que a senhora narrasse para a gente o que se recorda das investigações desse caso?

T: Sim, eu me recordo que no dia dois, era uma quinta-feira,
nós recebemos informações
de um colega nosso, ele estava até afastado, mas ele ainda estava trabalhando de casa, sobre um carregamento de drogas que havia chegado
na
cidade e que seria para ser distribuído no final de semana
,
aí a gente iniciou as diligências para tentar identificar quem era a mulher que recebeu essa droga e a gente conseguiu o nome da Kátia, só que a gente até então não conseguiu localizar o endereço que estaria essa droga
; aí eu me recordo que no mesmo dia à noite eu viajei,
no dia seguinte meus colegas conseguiram identificar a casa da Kátia e fizeram a apreensão.

MP: A senhora então não chegou a ir lá até o local?

T: Local não, porque eu já estava viajando no dia seguinte.

MP: Mas a senhora...
tem
algum relatório que a senhora assinou aqui, deixa eu ver [...], um relatório de investigação, na verdade era nessa busca do endereço, né?

T:

Isso, exatamente
.

MP: A senhora sabe o que foi de fato encontrado lá, a quantidade, como que foi a diligência em si?

T:

Sim, eu me recordo que foram aproximadamente quarenta quilos de maconha,
né?,

era
uma quantidade até
grande, se eu não....
me
recordo também tinha um pouco de pasta-base, que estava em pedaços menores.

MP: A senhora sabe se já tinha alguma investigação, alguma suspeita envolvendo a Kátia e o Luiz na prática de crimes aqui no município,

Júlio, Luiz não, o Júlio?

T: O que eu me recordo é que ela já tinha passagem por tráfico,
né
?,

sempre
quando a gente recebe informação sobre alguém a gente já busca nos sistemas para ver se já tem passagem, se a pessoa já tinha sido presa, e eu me recordo que ela já tinha passagem.

[...]

Defesa: A senhora falou que ela já tinha passagem, a senhora viu isso aí em uma certidão,onde que a senhora viu isso aí?

T:

Não, é...

Defesa: Só para situar aqui, a senhora
afirmou,
né?

T: Sim, registros policiais constam.

Defesa:
Ham?

T: Em registros policiais constam.

Defesa: Tráfico?

T: Passagem é diferente de condenação, né?

Defesa:
Lógico que sim, a senhora tem toda a razão, quero
saber se a senhora constou essa informação no seu inquérito?

T:

Não, não. [...]
(Id.
280549438 - pág. 1-2 – relatório
de mídias).

O IPC Otavio Luiz de Lima declarou:

MP:

[...] gostaria que o senhor narrasse para a gente o que acompanhou das investigações envolvendo esse caso?

T: Então doutora, a
informação que a gente recebeu foi no dia dois de maio de que uma mulher, no nome Katia, estaria armazenando...
havia
recebido um carregamento de entorpecentes e estava armazenando esse entorpecente na sua residência
[...]; ainda no dia dois de maio a gente conseguiu identificar quem seria essa mulher de nome Katia, a gente identificou que a Katia era a Katia
Poquiviqui
Fernandes, porém,
nesse mesmo a gente não conseguiu identificar onde seria a residência dela,
então, no dia seguinte, ne
?,
no
dia três de maio, em continuidade às diligências, a gente conseguiu identificar onde seria a residência dela no Bairro Morada da Serra, então a gente procedeu
com o monitoramento da residência; durante esse monitoramento, a gente conseguiu identificar que tinha uma moto estacionada, perdão, o portão da casa estava entreaberto, tinha um espaço que dava para ver dentro da residência, e
nesse monitoramento a gente conseguiu identificar que tinha uma moto estacionada logo na entrada da casa, e também a gente conseguiu identificar que tinha uma movimentação de pessoas no interior da residência, em razão das fundadas suspeitas, a gente decidiu adentrar à residência e abordar essas pessoas; em questionamento se havia algo ilícito na residência, de pronto eles negaram, afirmaram que não, não havia nada, porém, na residência havia um odor característico de maconha, em razão disso a gente decidiu...
os
dois estavam muito nervosos, principalmente a Katia, inquietos, mostrando ansiedade, então a gente decidiu realizar as buscas, na residência;
eu encontrei embaixo da cama do casal mala grande, eu tentei tirar a mala no começo, só que não consegui, deu um pouco de trabalho para conseguir puxar a mala debaixo da cama para fora, com muito custo consegui puxar par fora e quando abri a mala, dentro havia vários tabletes de substância análoga à maconha, também haviam pacotes de substância análoga à maconha, mas de tipo diferente, a droga conhecida como
skunk
, que é
supermaconha
, também mais à frente da mala tinha uma bolsa, e dentro da bolsa haviam dois pacotes de substância análoga à pasta-base de cocaína, dentro dos pacotes havia
várias
porções fracionadas dessa substância; em razão disso, eu e meu colega Antônio decidimos para os demais policiais; nesse momento que a gente ficou aguardando o apoio dos outros policiais chegou um
individuo
de nome
Elson
,
Elson
Oliveira
Josino
, que é conhecido como
Elsinho
, ele chegou na residência, já entrou, ele estava em uma motocicleta, uma
Biz
vermelha, meu colega Antônio abordou ele, logo que ele tirou o capacete meu colega conseguiu identificar que era o
Elsinho
, esse
Elsinho
já havia sido preso pelos meus colega Paulo e Antônio pelo tráfico de drogas, após a gente aguardar a chegada dos outros policias, prosseguimos às buscas na residência e nesse mesmo quarto a gente encontrou um revolver calibre vinte e dois, sem munições e no outro quarto, que era das crianças, a gente encontrou mais um porção, mais sum tablete já cortado de substância análoga à maconha e três partes de outro tablete.

MP: A polícia conseguiu verificar para onde essa droga seria distribuída, se era vinculada
à
alguma facção, para quem era direcionada?

T: Então, eles não quiseram falar para a gente, mas a suspeita é que seja do Comando Vermelho, pela quantidade de droga que foi encontrada, né?

MP: E os senhores, a polícia já tinha alguma informação pretérita dando conta do envolvimento da Katia e do Júlio na prática de tráfico de drogas também?

T: Não, não senhora, foi mais no dia dois que chegou
a
informação. [...]
(Id.
280549438 - pág. 1-2 – relatório
de mídias).

No interrogatório
judicial,

Katia
manteve o silêncio,
enquanto Júlio

admitiu a
guarda do entorpecente localizado pela polícia.(Id. 280549438 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

É caso de acolhimento da preliminar.

De fato, a questão relativa à legalidade da busca domiciliar tem sido reiteradamente submetida ao crivo desta 1ª Câmara Criminal e, por vezes, tenho reconhecido, com base em precedentes da Corte Cidadã, a ilegalidade da atuação policial, quando não demonstrada a existência de
“fundadas razões”
, na exata dicção do
§ 1º do art. 240 do CPP
.

No sistema brasileiro, a busca domiciliar ou pessoal se submete a critérios valorativos do agente que a procede em face da(s) pessoa(s), extraídos de circunstâncias objetivas que permitam, racionalmente, inferir que se
está

diante de uma situação que exija uma pronta intervenção para prender criminosos, apreender produtos, objetos ou vítimas de crimes, além de recolher fontes ou meios de provas que interesse à persecução criminal.

Importando a intervenção estatal em medida limitativa do direito à privacidade, impõe a lei que a sua realização ocorra quando houver
“fundada razões”
quanto a uma das situações que a autorizam.

O domicílio goza inclusive de proteção constitucional (art. 5º, XI).

O ingresso na casa, sem autorização judicial ou do morador, demanda a presença de
indícios contundentes
a respeito das situações previstas na Constituição Federal (flagrante delito, desastre ou para prestar socorro) e no Código de Processo Penal (por autorização judicial, nas hipóteses elencadas no § 1º do art. 240).

O
standard
da busca domiciliar é fixado em termos
possibilidade ou probabilidade
.

Assim, a fundada razão não pode se basear em elementos subjetivos e/ou discricionários dos agentes policiais.

Mera desconfiança ou dedução que, no interior da casa ou em suas adjacências (como quintal e jardim), podem existir armas ou outros objetos utilizados na prática delitiva ou que alguém está cometendo um crime, sem parâmetros concretos que indiquem a imprescindibilidade da invasão domiciliar, torna ilícita a conduta.

Noutras palavras, isoladamente,
o nervosismo ou a fuga para o interior da casa
– que o surgimento inesperado da viatura policial pode provocar no agente – não legitima a busca domiciliar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TRÁFICO DE DROGAS (76 G DE COCAÍNA). NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. NERVOSISMO E AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. IMPRESSÃO SUBJETIVA DOS AGENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.

[...]

3. No caso, a abordagem foi baseada no fato de que os ora agravados aparentavam nervosismo e estavam sentados em uma motocicleta estacionada em local escuro, o que, por si só, não constitui fundada suspeita, mas mera impressão subjetiva. Precedente.
[...]
(
STJ,
AgRg
no HC n. 867.931/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 21/5/2025).

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR ILEGAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL QUESTIONÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CORROBORAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA A ENTRADA. PROVAS ILÍCITAS. DESAPROVEITAMENTO DAS PROVAS ILÍCITAS E DE TODAS AS PROVAS DELAS DERIVADAS. RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o policial, ao visualizar a guarnição, o acusado, que dirigia uma motocicleta, teria empreendido manobras bruscas, em alta velocidade, sem sinalizar conversões. Uma vez alcançado pelos policiais, foi verificado que o recorrente não tinha qualquer registro criminal, e que também não possuía carteira de motorista.

2. Em razão do intenso nervosismo do acusado, a guarnição resolveu perguntar ao réu se teria drogas em seu endereço. A confissão teria se dado neste momento.

3. Não se pode perder de vista que a relação entre policial e cidadão em nada pode ser confundida com a relação entre dois amigos, sendo ingênuo supor que um cidadão que guarda drogas em casa vá admitir tal conduta a policiais, livre de qualquer indevida pressão.

Muito menos após nada de ilícito haver sido encontrado em seu poder ao ser submetido à busca pessoal/veicular em decorrência das ilegalidades cometidas na condução de motocicleta.

4. Além do mais, não há qualquer registro da autorização do réu para a entrada policial em sua casa. A palavra do policial não é corroborada por elementos probatórios externos e independentes.

5. Impõe-se o desaproveitamento das provas obtidas mediante ingresso domiciliar ilegal, porquanto ilícitas, assim como também de todas as provas delas derivadas. [...]
(STJ, RHC n. 199.360/MG, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 28/3/2025.)

A denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares, também não legitima o ingresso do agente estatal no domicílio.

Nesse sentido:

[...] A denúncia anônima, desacompanhada de diligências investigativas preliminares, não constitui justa causa para a busca domiciliar. [...]
(STJ,
AgRg
no HC n. 872.922/AM, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025).

[...] A diligência policial se baseou exclusivamente em denúncia anônima, desacompanhada de investigações preliminares ou outros elementos que demonstrassem a situação de flagrante, o que invalida a medida de busca domiciliar. [...]
(STJ,
AgRg
no RHC n. 206.309/MG, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

A fundada razão tampouco pode ser extraída do resultado da diligência.

Constitui erro grosseiro pensar que as suspeitas podem ou devem ser medidas pelo resultado da atuação policial. A busca domiciliar não pode ter justificativa no flagrante que se venha concretizar; somente situações prévias, que demonstrem a indispensabilidade e a urgência da medida, justificam a atuação policial, sem mandado.

Fixada essas premissas, fica claro a ilegalidade da busca domiciliar.

O conjunto probatório demonstra que a Polícia Judiciária Civil recebeu
denúncia anônima
, dizendo que Katia mantinha considerável quantidade de drogas armazenadas em casa, para posterior distribuição.

A identidade dela foi confirmada no mesmo dia e, no seguinte, os investigadores localizaram o endereço dela, que foi revistado e os entorpecentes apreendidos.

A respeito do ocorrido, Paulo
Suady
explicou para a Promotora de Justiça: “
eu recebi a informação que a Kátia ia receber uma grande quantidade de entorpecente vinda do Comando Vermelho
,
então, nessa data anterior à prisão dela, eu comuniquei os investigadores Antônio e Otávio, né?, para diligenciar, para localizar a casa dela, sabia que era no Morada da Serra, mas não sabia onde era, eles não localizaram; no outro dia, eu recebi mais algumas informações sobre a provável localização da residência, então, o Otávio e o Antônio foram até o local, identificaram como sendo a residência deles, adentraram lá e fizeram essa apreensão dessa enorme quantidade de entorpecente”.

As breves campanas que os demais policiais alegaram que foram feitas não legitima a busca domiciliar.

No ponto, Antônio Nunes de Oliveira Junior relatou: “
na quinta-feira nós não conseguimos o endereço preciso dela, sendo então conseguido na sexta-feira; diante de uma campana rápida que fizemos ali, visualizamos crianças na residência, o portão estava aberto, tinha motocicleta, e que aquele seria de fato o endereço dela, em fundada suspeita nós adentramos o
domicílio, foi
localizado ela e o esposo na residência, três crianças. indagados sobre a presença de algum ilícito, alguma coisa na residência, eles
negaram,

porém
, diante do nervosismo apresentado, levantou a suspeita então da equipe que de fato teria alguma coisa naquela
residência, foi
iniciado buscas”.

Quanto à vigilância, Otavio Luiz esclareceu: “
o portão da casa estava entreaberto, tinha um espaço que dava para ver dentro da residência, e nesse monitoramento a gente conseguiu identificar que tinha uma moto estacionada logo na entrada da casa,
e também
a gente conseguiu identificar que tinha uma movimentação de pessoas no interior da
residência,

em
razão
das fundadas
suspeitas, a gente decidiu adentrar à residência e abordar essas pessoas”.

Segundo ele,
“em questionamento se havia algo ilícito na residência, de pronto eles negaram, afirmaram que não, não havia nada, porém, na residência havia um odor característico de maconha, em razão disso a gente decidiu... os dois estavam muito nervosos, principalmente a Katia, inquietos, mostrando ansiedade, então a gente decidiu realizar as buscas, na residência”.

Independentemente do pouco tempo em que a casa foi
o
bservada
, a
diligência não demonstrou que o local era frequentado por usuário ou pessoas suspeitas.

Também não
viu algo
ilícito ser levado ou retirado de lá.

Na verdade, nenhuma situação ilegal foi averiguada, até porque, apenas os réus e seus filhos menores estavam no local.

A
simples suspeita de que poderia ocorrer o tráfico de drogas na casa não é o bastante para justificar as buscas que ocorreram em seguida.

A história contada pelo investigador Otávio Luiz, de que, no momento que indagou os moradores se havia algo de ilícito na casa, sentiu “
um odor característico de maconha
’
não
convence.

Como os policiais disseram, os entorpecentes estavam acondicionados em tabletes e embalagens menores, dentro uma bolsa e de uma mala, que foram localizados em um dos quartos da residência.

A partir das fotografias que instruem os autos, observa-se que a residência era murada e guarnecida com um portão que a isolava completamente.

Do portão de acesso até o imóvel há um quintal considerável, inclusive com alguns coqueiros. Depois existe uma varanda onde havia mesa e cadeiras, além de área de lavandeira (Id. 280548932 - pág. 3-15).

Nessas condições mostra-se pouco crível que
os investigadores
tenham sentido o cheiro das drogas.

Assim, constatado que a diligência policial
amparou-se
apenas em denúncia anônima, que não restou comprovada por outros elementos prévios, deve-se reconhecer a ilegalidade da busca domiciliar. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. BUSCA PESSOAL E APREENSÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PROVA ILÍCITA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que inadmitiu recurso especial, com base nas Súmulas 7 e 83 do STJ. A parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a alegações genéricas.

2. O Tribunal de origem considerou que havia fundada suspeita para a busca pessoal e ingresso domiciliar, baseada em denúncia anônima e movimentação suspeita, justificando a apreensão de drogas e a prisão em flagrante.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal e o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, foram realizados com justa causa, conforme exigido pelo art. 244 do CPP, e se as provas obtidas são válidas.

III. Razões de decidir

4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo, conforme a Súmula 182 do STJ.

5. A busca pessoal e o ingresso em domicílio, baseados apenas em denúncia anônima e sem elementos concretos de fundada suspeita, configuram prova ilícita, conforme jurisprudência do STJ.

6. A teoria dos frutos da árvore envenenada aplica-se, tornando nulas as provas obtidas a partir da busca pessoal e do ingresso em domicílio.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo não conhecido. Habeas corpus concedido de ofício para absolver a parte agravante das imputações de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores.

Tese de julgamento: "1. A busca pessoal e o ingresso em domicílio sem mandado judicial exigem fundada suspeita, baseada em elementos concretos, para serem válidos. 2. A ausência de justa causa torna as provas obtidas ilícitas, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada". [...]
(STJ,
AREsp
n. 2.885.609/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
INGRESSO NA RESIDÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPOSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDADA SUSPEITA. INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS.

1. Na hipótese, a apreensão das drogas o
correu sem justa causa, pois fundamentada em denúncia anônima
, sendo inadmissível a quebra do princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio, uma vez que os acusados foram abordados dentro do imóvel, onde teria sido apreendida a droga.

2. Conforme entendimento firmado por esta Corte, a despeito de, nos crimes permanentes, o estado de flagrância se protrair no tempo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito.

3. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no RHC n. 172.423/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023,
DJe
de 10/3/2023).

Por fim, o fato de Katia, ao que tudo indica, ter passagens anteriores é despiciendo no caso
.

Isoladamente, o argumento sequer autorizaria a busca pessoal que, como se sabe, não se submete às mesmas exigências da domiciliar, sendo suficiente a ela “fundada suspeita”, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
acolho
a preliminar suscitada por Júlio Patrick Ribeiro Teixeira e Katia
Poquiviqui
Fernandes para reconhecer a nulidade das provas obtidas na busca domiciliar, assim como de todas as que delas decorreram e, de consequência, absolvê-los do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (REVISOR):

Egrégia Câmara:

O d. Relator Des. Orlando de Almeida Perri acolheu a preliminar de ilegalidade da busca domiciliar e anulou as provas decorrentes dessa diligência. Por conseguinte, absolveu os apelantes da imputação de tráfico de drogas.

Diverge-se dessa conclusão, com a devida vênia, pelos seguintes fundamentos.

A atividade policial não pode ser medida ou avaliada por ideal teórico. Há uma distância abismal entre o “ideal” da atuação policial e a “realidade” física e estrutural dos órgãos de repressão ao tráfico de drogas. Igualmente, não se deve colocar em dúvida ou desconfiança na atividade policial diante da presunção de legitimidade e
boa-fé
dos atos
dos servidores
públicos, bem como do dever constitucional de agentes de segurança pública agirem de ofício em face
de crimes
permanentes.

Aliás, os depoimentos prestados pelos agentes policiais possuem “
valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública
”, sobretudo quando “
ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada
” (STJ,
AgRg
no HC nº 908220/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 28.5.2024).

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos investigadores de Polícia responsáveis pelo flagrante [Paulo
Suady
Ferreira Vieira, Antônio Nunes de Oliveira Júnior, Paula Roberta da Silva Pereira e Otávio
Luis
de Lima] que no dia 2.5.2024, receberam informações de que uma mulher conhecida como Kátia
Poquiviqui
havia recebido entorpecentes e estaria armazenando-os em sua residência para posterior distribuição, motivo pelo qual iniciaram diligências para identificá-la; no dia seguinte [3.5.2024], localizaram a residência de KÁTIA [rua dos Mognos, nº 622, bairro Jardim Morada da Serra, sendo uma casa construída em madeira, pintada na cor verde, murada e portões pintados na cor preta] e iniciaram o monitoramento do local; o portão da casa estava entreaberto, razão pela qual foi possível visualizar uma motocicleta estacionada e constatar movimentação de pessoas no interior da residência; realizaram a abordagem dos apelantes JÚLIO PATRIK RIBEIRO TEIXEIRA e KÁTIA POQUIVIQUI FERNANDES; em entrevista pessoal, negaram possuir objetos ilícitos na residência, mas apresentaram nervosismo; além disso, um dos investigadores de Polícia [Otávio
Luis
de Lima] relatou ter sentido forte odor de maconha no interior da residência; diante dessas circunstâncias, iniciaram a busca domiciliar; localizaram uma mala grande embaixo da cama dos apelantes; no seu interior, havia diversos tabletes de substância análoga à maconha no seu interior; encontraram ainda uma bolsa contendo dois pacotes de substância análoga à pasta-base de cocaína; solicitaram apoio de outros policiais para dar continuidade à busca; em ato contínuo, apreenderam um revólver calibre .22 [desmuniciado] no mesmo quarto [dos apelantes]; encontraram mais um tablete e 3 (três) porções de substância análoga à maconha no quarto das crianças (ID 280548936; ID 280548937; ID 280549438).

Observa-se que a busca e apreensão domiciliar foi descrita pelos investigadores de Polícia [Otávio
Luis
de Lima, Antônio Nunes de Oliveira Júnior e Paula Roberta da Silva Pereira] no Relatório de Investigação nº 2024.13.48132 (ID 280548932) e foi precedida de: 1) informação específica recebida pela Polícia Judiciária Civil, no dia 2.5.2024, no sentido de que uma mulher [Kátia
Poquiviqui
] estaria armazenando drogas em sua residência para posterior distribuição em Pontes e Lacerda/MT; 2) diligências para confirmar a identidade da investigada e o endereço do imóvel, no exercício da função investigativa inerente às Polícias Civis (CF/88, art. 144, § 4º); 3) localização da residência onde estariam sendo armazenadas as drogas, situada à rua dos Mognos, nº 622, bairro Jardim Morada da Serra, em Pontes e Lacerda/MT, com as seguintes características: casa verde construída em madeira, murada, com portões de cor preta; 4) monitoramento do local e registro de movimentação de pessoas no imóvel; 5) abordagem dos apelantes JÚLIO PATRIK RIBEIRO TEIXEIRA e KÁTIA POQUIVIQUI FERNANDES, que apresentaram nervosismo durante entrevista pessoal; 6) percepção de forte odor de maconha vindo do interior da residência.

Diante das circunstâncias existentes [notícia sobre armazenamento de drogas para posterior distribuição, diligência, ainda que efêmera, para identificação da responsável e seu endereço, monitoramento externo, movimentação de pessoas, nervosismo dos apelantes durante a abordagem e odor característico de entorpecente], os policiais civis ingressaram na residência dos apelantes e realizaram a busca domiciliar, com êxito na localização de substantiva quantidade de
drogas.

A título de ilustração, destaca-se pesquisa científica do juiz de Direito Felipe Morais Barbosa [TJGO], o qual indicou, proporcionalmente, que as informações anônimas correspondem a “
30,85%”
de todas as aborda
gens policiais de traficantes
(“Raça e Classe como Componentes da Persecução Penal ao Tráfico de Drogas em Goiás: Uma análise da atuação da Polícia Militar e do Poder Judiciário”
, 2022, Dissertação (Mestrado em Direito). — IDP).

As suspeitas e indicativos da guarda de substâncias entorpecentes resultaram confirmadas pelas apreensões de quantidades significativas e diversidades de drogas. Na modalidade
‘guardar’,
a consumação se prolonga no tempo
“e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (STF, Ag. Reg. no RE nº 1466339/SC – Relator: Min. Alexandre de Moraes – Primeira Turma – 18.12.2023).

Outrossim, a pertinência da informação foi confirmada pela localização de 43 (quarenta e três) tabletes com peso de 37,981kg (trinta e sete quilogramas e novecentos e oitenta gramas) de maconha, 69 (sessenta e nove porções) de pasta-base de cocaína com massa de 1,822kg (um quilograma e oitocentos e vinte e dois gramas), além de 1 (um) revólver calibre .22 [desmuniciado] e 2 (duas) balanças de precisão (Auto de Apreensão nº 2024.16.210949 - ID 280548933 e Laudo Pericial nº 532.3.10.8999.2024.177279-A01 - ID 280549362).

Concretamente, a possível ocorrência de tráfico de drogas não recomendava dilação persecutória, ou seja, autorização judicial ao considerar o alto valor comercial dos entorpecentes [37,981kg de maconha e 1,822kg de pasta-base de cocaína], passível de ser estimado em R$ 146.739,00 (cento e quarenta e seis mil e setecentos e trinta e nove reais), utilizando-se como referência o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o quilograma da maconha e R$18.000,00 (dezoito mil reais) para a pasta-base e [113.943,00 + 32.796,00 = 146.739,00], conforme estudo do
CdE
[Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de
Monitoreo
de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em:
https://www.cdesc.org.br/estudos
), se afigura compatível com a informação de que as drogas apreendidas seriam distribuídas no município de Pontes e Lacerda/MT.

Na essência, as fundadas razões foram justificadas a
posteriori
, de modo de acordo com o entendimento do c. STF, no julgamento do Tema 280, sob a sistemática de repercussão geral (RE 603.616/RO - Relator: Min. Gilmar Mendes – 10.5.2016).

Não bastasse, havia notícia, embora não descrita de forma organizada, em relatório policial, sobre a existência do tráfico de drogas no local e os agentes sentiram cheiro de maconha, cuja apreensão, repita-se, totalizou quase 40kg (quarenta quilos).

Nessa quantidade, mesmo embalada com fitas adesivas, o odor característico de maconha mostra-se
“plenamente factível, o qual sabidamente possui cheiro peculiar e forte”

(TJDF, HC 07397006720238070000 1770442
- Relator
: Des. Jansen Fialho de Almeida – j. 19.10.2023 – p. 20.10.2023).

A propósito, merece transcrição de estudo acadêmico sobre odor de maconha:
“A embalagem a vácuo é um método de segurança para evitar que a mercadoria seja perdida pois no caso da maconha seja ela qual for
exala
muito cheiro”
(PEQUENO, Cristina Maria Costa da Silva.
Dealers
: Rede de Tráfico de Classe Média em Maceió. Monografia (Conclusão de curso em Ciências Sociais). UFAL, 2022).

Noutro giro, não se pode ignorar, para fins de aplicação de lei penal, que
a intuição e tirocínio
decorrem da
“
ciência aplicada à atividade policial
” (STF,
AgRg
no HC 253.675/SP - Relator: Min. Gilmar Mendes – Segunda Turma – 13.5.2025).

Com efeito, a discricionariedade afigura-se inerente a atuação policial,
“refletindo a liberdade que a lei confere ao agente público para tomar decisões baseadas na análise do contexto e das circunstâncias de cada situação”,
e essa prerrogativa assume uma finalidade central,
“dado que as demandas da atividade de segurança pública exigem respostas imediatas e adaptáveis”
(SILVA JÚNIOR, Mário Jorge Ferreira. Policiamento E Supressão ao Direito Fundamental à Inviolabilidade Domiciliar: análise da atuação da Polícia Militar de Alagoas nas buscas domiciliares em Maceió/AL. Dissertação (mestrado em Direito), UFAL, 2024).

Por sua vez, tratando-se de tráfico de drogas, a identificação prévia de
todos informantes
não se revela viável
diante do denominada “lei
do silêncio”, pautada pela “queima de arquivo”, ou seja, pelas ameaças, agressões e até assassinato de indivíduos que colaboram com agentes policiais nas investigações (NETO, João Pedro de. Riscos e Perigos: um estudo sobre os conflitos cotidianos dos agenciadores do tráfico de drogas ilícitas. 2014. Dissertação (mestrado) – UFCE).

O c. STF tem firmado posição hígida para validar busca domiciliar diante das informações específicas sobre a prática de crime [tráfico de drogas] em endereço indicado como ponto de armazenamento (STF, RHC 196791/SP – Relator: Min. Nunes Marques – 27.4.2021), movimentação de pessoas no local
e também
“
cheiro forte de maconha e nervosismo
” (STF, HC nº 229737/MS, Relator: Min. André Mendonça - Segunda Turma – 22.4.2024). Tem conferido
“a interpretação de não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca domiciliar, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência”
(GONÇALVES, Priscila Barroso Paiva. NORONHA, Viviani Niceia Leal do Nascimento.

TASSIGNY, Mônica
Mota. As
alterações das interpretações acerca da inviolabilidade do domicílio. Revista
Observatorio
de
la
Economia
Latinoamericanais
, Curitiba, v.22, n.8, p. 01-19. 2024).

Vale dizer, para o c. STF, a busca domiciliar em flagrante delito exige apenas a “
presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia
”

(STF,
AgR
no HC 222.149 - Rel. Min. Luiz Fux – Primeira Turma – 17.2.2023).

De mais a mais, cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC nº 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos investigadores de Polícia na residência [precedida de informação prévia sobre armazenamento de drogas, nervosismo dos apelantes e odor de maconha], não se verifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, notadamente porque a diligência decorreu de fatos determinados e indicadores da prática de crime no interior da residência.

Em situação semelhante, a e. Turma assim decidiu:

“O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa. Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5º, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, tendo, inclusive, denúncias anônimas acerca da realização do delito no local.6. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.”(
RvC
1028060-80.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – j. 10.5.2024)

Assim sendo, não se reconhece a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (
PRELIMINAR - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (VOGAL):

Com toda a vênia e minha devoção ao eminente Desembargador Orlando Perri,

acompanh
o

o voto do Desembargador Marcos Machado
pela

rejeição da preliminar.

O caso
em questão se revela

um caleidoscópio de razões e
indícios

que
se somam.

Não podemos ignorar o contexto regional: a cidade de Pontes e Lacerda, uma das três maiores regiões de Mato Grosso em apreensão de drogas no ano de 2024.

Os

depoimentos dos policiais
são claros. A
primeira informação
é oriunda da
Operação CGFRON "Protetores das Fronteiras e Divisas
/
Hór
u
s".
Foi essa equipe que recebeu, em 2 de maio de 2024,
ou seja,
um dia antes da apreensão
,
a informação de que
a
"
K
átia" havia recebido um
grande carregamento de
entorpecentes

para distribuição no final de semana
.
Eles procuraram o endereço e já sabiam de antemão que a residência ficava no bairro Morada da Serra, mas não o local exato.

Como bem ressaltou o Desembargador Orlando
Perri
, o investigador Paulo
S
ua
d
y
,
ao ser
questionado sobre a denúncia anônima, disse: "Não chega a ser anônim
a
. Não informamos
a fonte

porque
se
solicita
sigilo por segurança".

Acredito que há um

contexto
;
os policiais
não "caíram de paraquedas" na casa
localizada no bairro
Morada da Serra. Eles já vinham procurando no bairro desde o dia anterior, tinham o nome
da envolvida
e
a informação da chegada de
grande quantidade
de entorpecentes
.

Desse modo, este não é um caso isolado de uma equipe policial que, do nada, encontrou uma casa, observou pessoas nervosas e sentiu odor de entorpecentes. Trata-se de uma
somatória de fatores
,
cuja gênese é a informação precisa da Operação CGFRON 'Protetores das Fronteiras e Divisas/Hórus'.

Assim, com a devida vênia, respeito, admiração e devoção ao eminente relator,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

POR MAIORIA, REJEITADA A PRELIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO REVISOR.

V O T O (MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

No caso
sub examine
, os réus foram condenados por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em decorrência da apreensão de 37.981,54kg (trinta e sete quilos, novecentos e oitenta e um gramas e cinquenta e quatro centigramas) de maconha e de 1.822,37kg (um quilo, oitocentos e vinte e dois gramas e trinta e sete centigramas) de cocaína, ocorrida no dia 3 de maio de 2024, na residência, localizada na Avenida dos Mognos, n.º 622, Bairro Jardim Morad
a da Serra, Pontes e Lacerda/MT.

Não obstante os argumentos sustentados no apelo, o pedido de absolvição não prospera.

A natureza nociva das substâncias encontra-se
demonstrada
no
laudo
pericial n. 532.3.10.8999.2024.177279-A01, que testou positivo para cocaína e maconha (Id. 280549362 - pág. 1-7).

As provas produzidas
comprovam a
responsabilidade dos réus na conduta delitiva.

Os policiais ouvidos foram uníssonos quanto a apreensão de drogas na residência deles.

A respeito do acontecido, O IPC Paulo
Suady
Ferreira
Vieira declarou
em juízo: “o
Otávio e o Antônio foram até o local, identificaram como sendo a residência deles, adentraram lá e fizeram essa apreensão dessa enorme quantidade de entorpecente [...], era maconha e pasta-base, a quantidade, agora de cabeça, eu não recordo, mas eu lembro que era bastante.”

O IPC Antônio Nunes de Oliveira Junior acrescentou: “
no quarto do casal, embaixo da cama deles, foi localizado uma bolsa grande e uma outra menor, que havia entorpecentes armazenados ali; então diante da presença de entorpecentes, nós pedimos apoio a outros colegas, autoridades policiais que foram até o local, e em uma revista mais minuciosa foi localizado mais entorpecentes, balança de precisão
e também
um revólver em calibre .22.”

A IPC Paula Roberta da Silva Pereira esclareceu: “
foram aproximadamente quarenta quilos de maconha,
né?,
era uma quantidade até
grande, se
eu não.... me recordo também tinha um pouco de pasta-base, que estava em pedaços menores”.

A sua vez, o IPC Otavio Luiz de Lima asseverou: “
eu encontrei embaixo da cama do casal mala grande, eu tentei tirar a mala no começo, só que não consegui, deu um pouco de trabalho para conseguir puxar a mala debaixo da cama para fora, com muito custo consegui puxar par fora e quando abri a mala, dentro havia vários tabletes de substância análoga à maconha, também havia pacotes de substância análoga à maconha, mas de tipo diferente, a droga conhecida como
skunk
, que é supermaconha”.

De acordo com o investigador, “
mais à frente da mala tinha uma bolsa, e dentro da bolsa havia dois pacotes de substância análoga à pasta-base de cocaína, dentro dos pacotes havia várias porções fracionadas dessa substância”.

Disse ainda que prosseguiram com as buscas
“e no outro quarto, que era das crianças, a gente encontrou mais uma porção, mais sum tablete já cortado de substância análoga à maconha e três partes de outro tablete”.

O auto de apreensão n. 2024.16.210949 corrobora a narrativa deles,
verbis
:

Ao(s) três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro, nesta cidade de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, na Delegacia de Polícia de Pontes e Lacerda (CISC), por determinação do(a) Delegado(a) de Polícia GUILHERME CAMPOMAR DA ROCHA, procedeu-se a apreensão de:

1.Revólver Cal. .22, Nº Lacre 04185692, Código de Apreensão 45EB7 - Obs.: CAPACIDADE PARA 7 MUNIÇÕES

2.Maconha - Quarenta e Quatro Volumes de
Substancia
Análogas a Maconha, Lacre: 05053564, Código de Apreensão 45EB2

3.Pasta Base - Sessenta e Seis Unidades (invólucros) de Substância Análogas a Pasta Base de Cocaína., Lacre: 050530565, Código de Apreensão 45EB3

4.

01

(um) unidade(s) Aparelho Celular
Lg
- Modelo K22
imei
: 353780413307133 e 353780413307141 aparelho Pertence a Suspeita Kátia., Lacre: 04185638, Código de Apreensão 45EAE (Em custódia na delegacia) apreendido(a) em posse de KÁTIA POQUIVIQUI FERNANDES

02

(dois) unidade(s) Balança de Precisão, Lacre: 06083799, Código de Apreensão 45EB1 (Em custódia na delegacia)
(Id. 280548933 - pág. 1).

O Relatório de Investigação n° 2024.13.48132 se agrega aos elementos de convicção angariados:

[...] os Policiais iniciaram a revista no imóvel. Então o IPC Otavio localizou uma mala grande e uma bolsa escondidas embaixo da cama do casal e ao tentar puxar a mala sentiu que estava muito pesada e, após muito custo para retirá-la de baixo da cama, abriu-a e foram encontrados diversos tabletes de substâncias análogas à maconha
.
Após isso, retirou a bolsa e, ao abri-la, encontrou dois pacotes contendo invólucros de substâncias análogas à pasta-base de cocaína.

Em razão disso, a equipe solicitou apoio para
melhor
revista do local, sendo atendida pelos delegados Guilherme Rocha,
Antonio

Pinzan
e Lícia Juliane, além dos investigadores Rodrigo e Regina. Após a chegada dos demais policiais, foi efetuada revista mais detalhada no local onde localizou-se, ainda no quarto do casal, um (1) revólver calibre

.22

desmuniciado em meio a roupas, próximo a cama, e mais entorpecentes análogos à pasta-base de cocaína dentro de um recipiente plástico de cor branca sobre a penteadeira.

Já no outro quarto, foi localizado um (1) tablete cortado e três (3) partes de outro, todos de substâncias análogas à maconha, escondidos entre as roupas das crianças. Também foram localizadas duas balanças de precisão
.
[...]
(Id. 280549355 - pág. 15).

Além disso, no interrogatório judicial,
Julio
Patrick admitiu que estava incumbido de guardar os entorpecentes.

Conforme reiteradamente decidido, o relato dos policiais que participaram do flagrante “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021,
DJe
26/11/2021).

Além disso, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

Invoco ainda os seguintes julgados:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022,
DJe
de 21/2/2022). [...]
(STJ,
AgRg
no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe
de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (
AgRg
no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021,
DJe
28/6/2021)". [...]
(STJ,
AgRg
no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 3/6/2024).

Não se pode olvidar que o crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é de ação múltipla e se caracteriza por qualquer das condutas descritas no disposto, dentre as quais inclui-se ‘transportar’, ‘guardar’ e ‘manter em depósito’, sendo desnecessária a efetiva comprovação da mercancia.

Nesse sentido:

[...] Outrossim, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive transportar e ter em depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. Precedentes. [...]
(STJ,
AgRg
no REsp n. 2.095.274/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

[...] O crime de tráfico de drogas classifica-se como delito de ação múltipla (ou de conteúdo variado), motivo pelo qual a jurisprudência desta Corte Superior fixou-se no sentido de que, para sua caracterização, não há necessidade de demonstração de que o agente efetivamente coloque em circulação a substância proscrita ou a destine à comercialização. [...]
(STJ,
AREsp
n. 2.463.533/PI, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/9/2024,
DJe
de 20/9/2024).

No contexto, descabe falar em insuficiência probatória:

[...] É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas com o acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa judicial de autoria ajustada pelo agente delitivo [...]
(TJ/MT, N.U 1009968-25.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

[...] Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, bem como o depoimento do policial, que indicam a destinação comercial da substância entorpecente apreendida. [...]
(TJ/MT, N.U 0008743-28.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021,
Publicado
no DJE 05/08/2021).

De outro giro, o pedido de revisão da dosimetria deve ser acolhido em parte.

A magistrada sentenciante estabeleceu a pena-base de
Julio
e Katia em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 1250 (mil duzentos e cinquenta) dias-multa, pois considerou desfavorável a natureza e quantidade de drogas e a culpabilidade:

De proêmio, há de ver-se que, tratando-se do delito de tráfico de drogas, “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.” (art. 42, da Lei de Drogas).

Deste modo, considerando a natureza (cocaína e maconha do tipo
skunk
, drogas altamente nocivas) e quantidade do entorpecente apreendido (ao todo, quase 40 kg de drogas), parto da pena-base em 10 (dez) anos de reclusão, e 1.000 (mil) dias-multa. Nesta toada:

[...]

Quanto à culpabilidade, o grau de reprovabilidade é acentuado, tendo em vista tratar-se de armazenamento de drogas para facção criminosa específica, qual seja, Comando Vermelho.

[...]

Diante do exposto, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, considerando a existência de 2 (duas) circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 1.250 (um mil, duzentos e cinquenta) dias-multa
(Id. 280549465 - pág. 14-15).

Em seguida, a juíza invocou novamente a natureza e a quantidade de drogas para negar aos réus o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006:

C) Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena
.

Não se constatam majorantes ou minorantes aplicáveis ao caso em comento.

Quanto ao cabimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), resta obstado diante da exigência do requisito de "não
dedicar-se

à
atividades criminosas", haja vista a elevadíssima quantidade de drogas apreendidas, somada à ausência de trabalho fixo do réu, de forma que
infere-se
que a traficância lhe constitui meio de subsistência.
(Id. 280549466 - pág. 16).

Consoante definido no Tema de Repercussão Geral n. 712 do Supremo Tribunal Federal, “
A
s circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena
”.

Assim sendo,
“[...] está vedada a dupla aferição da quantidade e da natureza da droga, concomitantemente, na primeira etapa da dosimetria para exasperar a pena-base e na terceira fase para modular a minorante, sob pena de indevido bis in idem”
. (STJ.
AgRg
no
AREsp
n. 2.183.093/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023,
DJe
de 13/2/2023).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] Conforme jurisprudência desta Corte Superior, considerada a natureza e a quantidade da substância ilícita na primeira fase da dosimetria, é vedado o afastamento da causa de diminuição pelo mesmo fundamento isolado. [...]
(STJ, REsp n. 2.052.933/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025).

[...] A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que a quantidade e a natureza da droga apreendida devem ser consideradas apenas em uma das fases do cálculo da pena, para evitar bis in idem. [...]
(STJ,
AgRg
no HC n. 978.008/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 22/5/2025.)

Por outro lado, os tribunais superiores entendem que constitui discricionariedade do julgador definir a etapa da dosimetria em que se utiliza a circunstância:

[...] O juiz sentenciante, de acordo com seu poder de discricionariedade, define em qual momento da dosimetria da pena a circunstância referente à quantidade e à natureza da droga será utilizada, desde que não seja de maneira cumulativa para evitar-se a ocorrência de bis in idem. [...]
(STF, RHC 117990, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20-05-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
108

DIVULG
04-06-
2014 PUBLIC
05-06-2014).

[...] “A escolha pela aplicação dos vetores da quantidade e da qualidade das drogas na primeira ou na terceira etapas está inserida no juízo de discricionariedade do julgador, não cabendo a este Tribunal alterar a conclusão exarada pelas instâncias ordinárias (
AgRg
no HC n. 912.484/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe
de 6/9/2024)” [...]
(STJ,
AgRg
no HC n. 988.009/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025).

Assim sendo, destino a natureza e a quantidade de drogas para
a terceira
etapa da delimitação da pena.

De mais a mais, não encontro fundamentos para negativar a culpabilidade.

Conquanto os investigadores tenham dito que os entorpecentes pertenciam ao Comando Vermelho, não foram produzidas provas nesse sentido.

O aparente envolvimento dos réus com a facção criminosa não restou apurado, muito menos provado.

Assim, à mingua de elementos que confirmem a situação, não se pode invocá-la para recrudescer
a pena
basilar.

Como é cediço, o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 autoriza a diminuição da pena até 2/3 (dois terços), “
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique Às atividades criminosas nem integre organização criminosa
”.

Ao fim e ao cabo, o redutor destina-se ao “
[...] pequeno traficante, eventual ou de menor potencial [...]”
(STF, HC 208115
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 14-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
040 DIVULG
02-03-
2022 PUBLIC
03-03-2022).

Também foi decidido que a
“[...] ausência de demonstração de trabalho ou emprego lícito pelo réu não gera presunção de dedicação do paciente ao tráfico de drogas”. [...]
(STJ,
AgRg
no HC n. 973.322/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025).

Os réus não fazem jus ao benefício.

Como dito alhures, eles mantinham em depósito 37.981,54kg (trinta e sete quilos, novecentos e oitenta e um gramas e cinquenta e quatro centigramas) de maconha e 1.822,37kg (um quilo, oitocentos e vinte e dois gramas e trinta e sete centigramas) de cocaína.

A expressiva quantidade e a variedade de drogas apontam para a distribuição em larga escala, que não é compatível com a condição de traficante eventual.

Ademais, a cocaína estava fracionada em 66 (sessenta e seis) porções, o que corrobora a intenção de fornecê-la para outros traficantes.

O alto valor comercial das substâncias aprendidas autoriza presumir que não seriam entregues ao traficante de primeira viagem e reforça a conclusão de que os réus se dedicavam ao comércio espúrio.

Ademais, foram localizadas duas balanças de precisão e uma arma de fogo, que, embora inapta a produzir disparo, demonstra que eles se estruturaram visando a traficância.

Todos esses fatores demonstram que se dedicavam às atividades criminosas, que impende a incidência do redutor:

[...] A grande quantidade de droga apreendida (31kg de maconha e 14 comprimidos de ecstasy) somada às demais circunstâncias do caso concreto afastam a figura do privilégio, inexistindo qualquer ilegalidade ou teratologia a ser reparada. Outros elementos foram observados no mesmo contexto, tais como a apreensão de duas balanças de precisão, alto valor de dinheiro em espécie (R$ 39.172,00), faca para o fracionamento da droga e diversas embalagens plásticas, além da investigação e denúncias pretéritas. [...]
(STJ,
AgRg
no HC n. 826.298/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024,
DJe
de 2/9/2024).

[...] Não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado no ponto em que foi afastada a incidência do redutor de pena, previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não apenas em razão da grande quantidade de drogas apreendidas, mas especialmente ante existência de diversas denúncias prévias acerca da traficância no local e a apreensão de petrechos necessários à reiterada prática criminosa, tais como balanças de precisão, circunstâncias fáticas que demonstram a dedicação da paciente às atividades criminosas. [...]
(STJ,
AgRg
no HC n. 895.758/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 24/4/2024).

Passo à dosimetria.

Julio
Patrick Ribeiro Teixeira

Pelas razões alhures expostas, não há circunstância
judicial desfavorável
a ser sopesada. Assim, fixo a pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

O réu tem direito à confissão (CP, art. 65, III, d), na fração de 1/6 (um sexto), contudo, atento ao disposto na Súmula n. 231 do STJ, mantenho a pena inalterada.

Não há agravantes, causas de aumento ou de diminuição de
pena a
serem consideradas.

Katia
Poquiviqui
Fernandes

Pelas razões alhures expostas, não há circunstância
judicial desfavorável
a ser sopesada. Assim, fixo a pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de

diminuição de
pena a
serem consideradas.

Diante do ajuste, estabeleço o regime semiaberto para o cumprimento das penas (CP, art. 33, § 2º, b).

Com essas considerações, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
o recurso para afastar o caráter desfavorável da natureza e quantidade da droga e da culpabilidade e redimensionar a pena definitiva dos réus para 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, casa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

Considerando que a prisão cautelar dos réus foi mantida na sentença (Id. 280549466 - pág. 17 e 20), deve ser imediatamente compatibilizada com o regime estabelecido, cuja incumbência delego ao juiz de primeiro grau ou ao plantonista.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(
REVISOR
):

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Extrai-se do inquérito policial que, em tempos anteriores e no dia 03 de maio de 2024, por volta das 14h00min, em residência pública, localizada na Avenida dos Mognos, n.º 622, Bairro Jardim Morada da Serra, Pontes e Lacerda/MT, Katia
Poquiviqui
Fernandes e
Julio
Patrik Ribeiro Teixeira, com consciência e vontade, guardavam / preparavam / mantinham em depósito / forneciam drogas, para fins de traficância, sendo encontrado um total de 37.981,54 g (trinta e sete mil novecentos e oitenta e um gramas e cinquenta e quatro centigramas) de substância análoga à maconha e 1.822,37 g (um mil oitocentos e vinte e dois gramas e trinta e sete centigramas) de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão, id. 156822271 e Laudo Pericial, id. 156823201). [...]

Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece denúncia em desfavor de Katia
Poquiviqui
Fernandes e
Julio
Patrik Ribeiro Teixeira, vez que incorreram na conduta delitiva prevista no artigo 33, caput, da Lei Federal n.º 11.343/2006. [...].”
(Alice Cristina de Arruda e Silva Alves, promotor de Justiça – ID 280549374).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delituosa encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 156822266), Boletim de Ocorrência (id. 156822267), Termo de Exibição e Apreensão (id. 156822271), Relatório de Investigação (id. 156822270), Laudo Pericial de Drogas de Abuso (id. 156823201), e pelos depoimentos colhidos em sede policial e em audiência de instrução e julgamento.

De igual forma, a autoria recai sobre os ora acusados, conforme passo a demonstrar.

Inicialmente, acerca da pertinência da apreciação dos elementos informativos obtidos durante o inquérito policial, é hígida a jurisprudência: [...]

Consta dos autos que em datas anteriores e no dia 03 de maio de 2024, por volta das 14h, em residência particular, sita à Avenida dos Mognos, nº 622, Bairro Jardim Morada da Serra, neste Município e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, os ora acusados KÁTIA POQUIVIQUI FERNANDES e JULIO PATRIK RIBEIRO TEIXEIRA, com consciência e vontade, guardavam/preparavam/mantinham em depósito/forneciam drogas, para fins de traficância, sendo encontrado um total de 37.981,54 g (trinta e sete mil novecentos e oitenta e um gramas e cinquenta e quatro centigramas) de substância análoga à maconha e 1.822,37 g (um mil oitocentos e vinte e dois gramas e trinta e sete centigramas) de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De fato, exsurge do caderno inquisitivo e do teor das oitivas realizadas em audiência de instrução que o flagrante
originou-se
de informações recebidas pelo IPC Paulo
Suady
Ferreira Vieira, dando conta de que a ora acusada KÁTIA POQUIVIQUI FERNANDES havia recebido uma grande quantia de entorpecentes, que seriam armazenados em sua residência para posterior distribuição no Município de Pontes e Lacerda/MT.

Diante disso, a Polícia Civil iniciou diligências para apurar o endereço de KÁTIA, o que ocorreu na data subsequente ao advento das informações. De posse do endereço, os
IPCs
Antônio Nunes de Oliveira Júnior e Otávio
Luis
de Lima brevemente realizaram campana defronte à residência-alvo, sendo que constataram que o portão da residência
encontrava-se
aberto. Diante disso, adentraram no local e questionaram KÁTIA e JULIO acerca da existência de ilícitos na casa, ao que responderam negativamente, mas apresentando considerável nervosismo. Paralelamente, conforme relatado em Juízo pelo IPC Otávio, notou-se um forte odor de maconha no local.

À vista destes elementos que embasaram a fundada suspeita policial, iniciaram a busca domiciliar e encontraram — distribuídos entre o quarto do casal e o quarto dos três filhos do casal, que estavam presentes nesse momento — um total de 37.981,54 g (trinta e sete mil novecentos e oitenta e um gramas e cinquenta e quatro centigramas) de substância análoga à maconha e 1.822,37 g (um mil oitocentos e vinte e dois gramas e trinta e sete centigramas) de cocaína, além de uma balança de precisão e um revólver (que, todavia, é ineficiente para efetuar disparos, vide id. 156823200).

Em seu interrogatório judicial, JULIO PATRIK RIBEIRO TEIXEIRA confessa que estava armazenando a droga a título oneroso — receberia R$ 2.000,00 (dois mil reais) para tanto —, em que pese detalhe circunstâncias que não se mostram críveis, como, v.g. o suposto desvio de parte da droga pela Polícia Civil e o fato de que seria a primeira vez que pratica tal infração penal, tendo adquirido a droga com um terceiro que desconhece.

Neste raciocínio,
mais
razão há em entender-se em consonância com as declarações prestadas pelas testemunhas policiais, mesmo porque os elementos obtidos através da busca pessoal estão de acordo com as informações anteriores expostas pelos
IPCs
.

Vale citar que na esteira da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça — e, na mesma senda, o e. TJMT —, revela-se perfeitamente admissível a utilização de depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência (inclusive em caso de flagrante), mormente corroborados pelas demais provas encartadas nos autos, sendo da defesa o ônus da comprovação da eventual parcialidade dos agentes. Veja-se: [...]

Sob este prisma, queda-se inconteste que o Ministério Público satisfez a exigência de demonstração de autoria e materialidade delitivas, além da culpa dos acusados, ao passo que estes mostraram-se incapazes de ilidir as provas apresentadas pela acusação. Aliás, tal conclusão deriva da própria regra geral de distribuição do ônus da prova prevista no artigo 156, caput, do Código de Processo Penal. Nesse sentido orienta-se a doutrina e a jurisprudência: [...]

Forte nestes argumentos, há de ser prolatado édito condenatório em desfavor dos ora acusados KÁTIA POQUIVIQUI FERNANDES e JULIO PATRIK RIBEIRO TEIXEIRA, eis que confirmada a prática do delito disposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia, para CONDENAR os acusados KÁTIA POQUIVIQUI FERNANDES e JULIO PATRIK RIBEIRO TEIXEIRA como incursos nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Condeno ainda os

acusad
o
ao pagamento das custas processuais.

IV – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

JULIO PATRIK RIBEIRO TEIXEIRA

A) Circunstâncias judiciais

De proêmio, há de ver-se que, tratando-se do delito de tráfico de drogas, “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.” (art. 42, da Lei de Drogas).

Deste modo, considerando a natureza (cocaína e maconha do tipo
skunk
, drogas altamente nocivas) e quantidade do entorpecente apreendido (ao todo, quase 40 kg de drogas), parto da pena-base em 10 (dez) anos de reclusão, e 1.000 (mil) dias-multa. Nesta toada: [...]

Quanto à culpabilidade, o grau de reprovabilidade é acentuado, tendo em vista tratar-se de armazenamento de drogas para facção criminosa específica, qual seja, Comando Vermelho. O acusado não possui antecedentes criminais passíveis de valoração negativa. Não há elementos suficientes nos autos para aferir a conduta social do réu nem sua personalidade. Quanto aos motivos do crime, em que pese reprováveis, são ordinários à espécie. As circunstâncias não assumiram caráter relevante. No que tange às consequências do crime, fogem à órbita natural do delito, haja vista que parte da droga estava escondida no quarto dos filhos menores do casal, merecendo valoração negativa, já que os expuseram a
pratica
criminosa e contato direto com entorpecentes. Não há que analisar-se o comportamento da vítima na presente hipótese.

Diante do exposto, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, considerando a existência de 2 (duas) circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 1.250 (um mil, duzentos e cinquenta) dias-multa.

B) Agravantes e/ou Atenuantes

Ausente agravantes.

Presente a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, “d” do Código Penal.

Assim sendo, atenuo a pena de 1/6, quedando-se a pena-intermediária no patamar de 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, e 1.042 (um mil e quarenta e dois) dias-multa.

C) Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena

Não se constatam majorantes ou minorantes aplicáveis ao caso em comento.

Quanto ao cabimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), resta obstado diante da exigência do requisito de "não
dedicar-se

à
atividades criminosas", haja vista a elevadíssima quantidade de drogas apreendidas, somada à ausência de trabalho fixo do réu, de forma que
infere-se
que a traficância lhe constitui meio de subsistência.

Destarte, queda-se a pena final para o delito em 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, e 1.042 (um mil e quarenta e dois) dias-multa.

D) Da pena definitiva

Não havendo outros elementos ensejadores de aumento ou diminuição da pena, fica o réu condenado definitivamente à pena de 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, e 1.042 (um mil e quarenta e dois) dias-multa.

Fixo para cada dia-multa o montante equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

E) Regime Inicial

O réu deverá cumprir a sanção privativa de liberdade em REGIME FECHADO, conforme dispõe a redação conferida pelo artigo 33, § 2º, alínea “a”, e § 3º, do Código Penal, face ao quantum de pena aplicado. [...]

KÁTIA POQUIVIQUI FERNANDES

A) Circunstâncias judiciais

De proêmio, há de ver-se que, tratando-se do delito de tráfico de drogas, “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.” (art. 42, da Lei de Drogas).

Deste modo, considerando a natureza (cocaína e maconha do tipo
skunk
, drogas altamente nocivas) e quantidade do entorpecente apreendido (ao todo, quase 40 kg de drogas), parto da pena-base em 10 (dez) anos de reclusão, e 1.000 (mil) dias-multa. Nesta toada: [...]

Quanto à culpabilidade, o grau de reprovabilidade é acentuado, tendo em vista tratar-se de armazenamento de drogas para facção criminosa específica, qual seja, Comando Vermelho. O acusado não possui antecedentes criminais passíveis de valoração negativa. Não há elementos suficientes nos autos para aferir a conduta social do réu nem sua personalidade. Quanto aos motivos do crime, em que pese reprováveis, são ordinários à espécie. As circunstâncias não assumiram caráter relevante. No que tange às consequências do crime, fogem à órbita natural do delito, haja vista que parte da droga estava escondida no quarto dos filhos menores do casal, merecendo valoração negativa, já que os expuseram a
pratica
criminosa e contato direto com
entorpecentes.
Não há que analisar-se o comportamento da vítima na presente hipótese.

Diante do exposto, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, considerando a existência de 2 (duas) circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 1.250 (um mil, duzentos e cinquenta) dias-multa.

B) Agravantes e/ou Atenuantes

Ausentes agravantes ou atenuantes aplicáveis à hipótese.

Assim sendo, fica a pena-intermediária no patamar de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 1.250 (um mil, duzentos e cinquenta) dias-multa.

C) Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

Quanto ao cabimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), resta obstado diante da exigência do requisito de "não
dedicar-se

à
atividades criminosas", haja vista a elevadíssima quantidade de drogas apreendidas, somada à ausência de trabalho fixo da ré, de forma que
infere-se
que a traficância lhe constitui meio de subsistência.

Destarte, queda-se a pena final para o delito em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 1.250 (um mil, duzentos e cinquenta) dias-multa.

D) Da pena definitiva

Não havendo outros elementos ensejadores de aumento ou diminuição da pena, fica a ré condenada definitivamente à pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 1.250 (um mil, duzentos e cinquenta) dias-multa.

Fixo para cada dia-multa o montante equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

E) Regime Inicial

A ré deverá cumprir a sanção privativa de liberdade em REGIME FECHADO, conforme dispõe a redação conferida pelo artigo 33, § 2º, alínea “b”, e § 3º, do Código Penal, face ao quantum de pena aplicado. [...].”
(
Djéssica
Giseli
Küntzer
, juíza de Direito – ID 280549465)

Dito isso, vejamos.

A materialidade está consubstanciada no Auto de Apreensão nº 2024.16.210949 (ID 280548933), Auto de Exibição Preliminar de Entorpecente (ID 280548934), Laudo Pericial nº 532.2.13.8999.2024.177282-A01 (ID 280549361), Laudo Pericial nº 532.3.10.8999.2024.177279-A01 (ID 280549362), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Antônio Nunes de Oliveira Júnior, investigador de Polícia (ID 280548936), Otavio
Luis
de Lima, investigador de Polícia (ID 280548937), Elson Oliveira Josino, testemunha (ID 280548938), KÁTIA POQUIVIQUI FERNANDES, apelante (ID 280548943) e JÚLIO PATRIK RIBEIRO TEIXEIRA, apelante (ID 280548944).

Na fase judicial, colheram-se os depoimentos de Paulo
Suady
Ferreira Vieira, investigador de Polícia (ID 280549438), Antônio Nunes de Oliveira Júnior, investigador de Polícia (ID 280549438), Paula Roberta da Silva Pereira, investigadora de Polícia (ID 280549438), Otávio
Luis
de Lima, investigador de Polícia (ID 280549438) e os interrogatórios de KÁTIA POQUIVIQUI FERNANDES, apelante (ID 280549438) e JÚLIO PATRIK RIBEIRO TEIXEIRA, apelante (ID 280549438).

Pois bem.

Verificam-se que os investigadores de Polícia responsáveis pelo flagrante [Paulo
Suady
Ferreira Vieira, Antônio Nunes de Oliveira Júnior, Paula Roberta da Silva Pereira e Otávio
Luis
de Lima] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 43 (quarenta e três) tabletes com peso de 37,981kg (trinta e sete quilogramas e novecentos e oitenta gramas) de maconha, 69 (sessenta e nove porções) de pasta-base de cocaína com massa de 1,822kg (um quilograma e oitocentos e vinte e dois gramas), 1 (um) revólver calibre .22 [desmuniciado] e 2 (duas) balanças de precisão, no dia 3.5.2024, por volta das 14h, na residência dos apelantes [JÚLIO PATRIK RIBEIRO TEIXEIRA e KÁTIA POQUIVIQUI FERNANDES], localizada à avenida dos Mognos, nº 622, bairro Jardim Morada da Serra, no município de Pontes e Lacerda/MT.

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes e revelam que: 1) no dia 2.5.2024, receberam informações de que uma mulher conhecida como KÁTIA POQUIVIQUI havia recebido entorpecentes e estaria armazenando-os em sua residência para posterior distribuição; 2) em ato contínuo, iniciaram diligências para identificá-la; 3) no dia seguinte [3.5.2024], localizaram a residência de KÁTIA [rua dos Mognos, nº 622, bairro Jardim Morada da Serra, sendo uma casa construída em madeira, pintada na cor verde, murada e portões pintados na cor preta] e iniciaram o monitoramento do local; 4) o portão da casa estava entreaberto, de modo que foi possível visualizar uma motocicleta estacionada e constatar movimentação de pessoas no interior da residência; 5) diante disso, realizaram a abordagem dos apelantes JÚLIO PATRIK RIBEIRO TEIXEIRA e KÁTIA POQUIVIQUI FERNANDES; 6) ao serem questionados sobre a existência de objetos ilícitos na residência, responderam negativamente; 7) os apelantes apresentaram nervosismo; 8) um dos investigadores de Polícia [Otávio
Luis
de Lima] relatou ter sentido forte odor de maconha no interior da residência; 9) em busca domiciliar, localizaram uma mala de grande porte embaixo da cama dos apelantes, contendo diversos tabletes de substância análoga à maconha no seu interior; 10) à frente da mala, encontraram uma bolsa contendo dois pacotes de substância análoga à pasta-base de cocaína; 11) solicitaram apoio de outros policiais para dar continuidade à busca; 12) na sequência, apreenderam um revólver calibre .22 [desmuniciado] no mesmo quarto [dos apelantes]; 13) no quarto das crianças, encontraram mais um tablete e 3 (três) porções de substância análoga à maconha (ID 280548936; ID 280548937; ID 280549438).

Com efeito, os depoimentos dos agentes policiais, “
desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Frise-se que a conduta de ter em depósito, em residência, porções individuais de drogas variadas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância
e, consequentemente, “
a atuação dos agentes da segurança pública
”, configura uma das modalidades de tráfico urbano
(
TJSC, HC nº 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy
Dalabrida
– Quarta Câmara Criminal – 10.9.2020).

Noutro giro, a diversidade e a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [maconha e pasta-base divididos em porções individuais], somadas à apreensão de apetrecho comumente utilizado para pesar drogas [balança de precisão], permitem aferir a destinação mercantil das drogas, por indicarem “
intuito de mercancia
”, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE nº 635.659, com repercussão geral (Tema 506 – Relator: Min. Gilmar Mendes – 26.6.2024).

Note-se que “
as apreensões de drogas realizadas pelas forças de segurança aumentaram 57% em 2024, em comparação com o ano anterior, em Mato Grosso
”, sendo que “
as três regiões com o maior número de apreensões foram as Regiões Integradas de Segurança Pública (
Risps
) de Cuiabá,
Pontes e Lacerda
e Rondonópolis
”, de acordo com o Observatório de Segurança Pública da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso.
[1]

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“O conjunto probatório é suficiente para manter a condenação, diante da configuração das condutas típicas de transportar, ‘guardar’ e ‘manter em depósito’ entorpecentes.”
(TJMT,
Ap
1001029-79.2024.8.11.0023 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 20.5.2025)

Portanto, a responsabilização penal dos apelantes por tráfico de drogas deve ser preservada.

Passam-se às revisões das dosimetrias das penas.

Do apelante JÚLIO PATRIK RIBEIRO TEIXEIRA:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.250 (um mil, duzentos e cinquenta) dias-multa, ao considerar desfavoráveis a natureza e quantidade das drogas apreendidas [“
cocaína e maconha
”; “
ao todo, quase 40 kg de drogas
”] e a culpabilidade [“
armazenamento de drogas para facção criminosa específica, qual seja, Comando Vermelho
”].

Ocorre que a quantidade e natureza da droga -
37,981kg de maconha e 1,822kg de pasta-base de cocaína
- foram utilizadas também, na terceira fase, para afastar o tráfico privilegiado.

O c. STF, em repercussão geral (Tema 712), firmou entendimento de que “
as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena
” (STF, ARE nº 666334/AM - Relator: Min. Gilmar Mendes - 6.5.2014). Em outras palavras, a
utilização concomitante/simultânea da natureza e quantidade de droga para elevar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado ou modular sua fração redutora caracteriza bis in idem e, consequentemente, inidoneidade dessa fundamentação.

Igualmente o c. STJ não tem admitido a utilização da quantidade e natureza da droga para exasperar a pena-base acima do mínimo legal e afastar a incidência do tráfico privilegiado ou modular a fração redutora, indistintamente (
AgRg
no REsp 225.352/MT - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 15.3.2018;
AREsp
1362417/MT - Relator: Rogerio
Schietti
Cruz - 17.10.2018; HC 468916 - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 14.2.2019; REsp 1792066 - Relator: Min. Rogerio
Schietti
Cruz - 27.2.2019; HC 476190 - Relator: Min. Rogerio
Schietti
Cruz - 27.2.2019).

No mesmo sentido, sublinhe-se aresto deste e. Tribunal:

“
Ocorre bis in idem se há utilização da natureza/quantidade de droga concomitantemente para a majoração da pena-base, na primeira fase, e para justificar o patamar da minorante do tráfico privilegiado, na terceira fase
.” (AP nº 0002371-91.2018.8.11.0011 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 18.11.2020)

Assim sendo, a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos serão consideradas apenas na terceira fase da dosimetria da pena.

No tocante à culpabilidade, sua depreciação está fundamentada nos depoimentos dos investigadores de Polícia
[Paulo
Suady
Ferreira Vieira, Antônio Nunes de Oliveira Júnior, Paula Roberta da Silva Pereira e Otávio
Luis
de Lima], nas fases inquisitiva e judicial, de que as drogas apreendidas seriam da facção criminosa do “Comando Vermelho” (ID 280548936; ID 280548937; ID 280549438).

Todavia, os fatos relativos ao envolvimento do apelante com outros membros da organização criminosa denominada “Comando Vermelho” recomendam investigação e instrução processual específica, para aferir a abrangência do grupo criminoso, sua atuação na traficância e as condutas desempenhadas por seus integrantes, em especial a estrutura do grupo [com identificação de seus integrantes]. Isso porque as organizações criminais são instâncias de poder com características de “governo paralelo”, cuja concepção passa por: 1) disposição das organizações criminais de uma força armada, composta por milícias próprias; 2) sustentação de um poderio bélico pelo qual passa o controle da vida social de todo um território, impondo regras de conduta à população; 3) realização de ações assistencialistas normalmente realizadas pelo Estado; 4) influência direta ou indireta na escolha de lideranças locais que ocupam cargos representativos em entidades locais ou até mesmo apoio à candidatura de parlamentares; 5) existência de burocracia organizacional; 6) afirmação do poder à organização criminal independente do reconhecimento formal do Estado, com quem se confronta frequentemente (LEAL, Glauber Andrade Silva. ALMEIDA, José Rubens Mascarenhas de. Estado, Crime Organizado e Território: Poderes Paralelos ou Convergentes? Disponível:
www.proceedings.scielo.br
).

A criminalidade organizada exige do sistema de justiça pública adequada apuração e não pode ser reconhecida somente a partir de depoimentos prestados durante a instrução processual, notadamente quando inexistem investigações posteriores que demonstrem habitualidade delitiva ou seu envolvimento em organização criminosa, como por exemplo extração de dados de aparelho celular ou identificação de rede de distribuição de entorpecentes (STJ, HC nº 430.593/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.9.2018), motivo pelo qual impõe-se afastar a valoração negativa da culpabilidade.

Por efeito, a pena-base deve ser readequada para o mínimo legal, qual seja 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’). Porém, a “
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”, por força da Súmula 231 do c. STJ.

Assim sendo, transforma-se a pena-base - 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa - em provisória, por inexistirem agravantes.

Na terceira fase, não se identificam causas de aumento de pena.

A juíza da causa não aplicou a minorante do tráfico privilegiado por entender que “
a elevadíssima quantidade de drogas apreendidas, somada à ausência de trabalho fixo do réu
” demonstram que “
a traficância lhe constitui meio de subsistência
”, de modo que estaria caracterizada a dedicação às atividades criminosas (
Djéssica
Giseli
Küntzer
, juíza de Direito – ID 280549465).

Com efeito, a ausência de comprovação de “
exercício de atividade lícita à época dos fatos não pode, evidentemente, levar à conclusão contrária, qual seja, a de que se dedica a atividades criminosas, até porque o desemprego, diante da realidade social brasileira, representa, na verdade, um infortúnio de boa parte da população, e não algo tencionado
” (STJ, HC nº 1004576/SP – Relator: Min. Rogério
Schietti
Cruz – Sexta Turma – 22.5.2025).

Por outro lado,
destaca-se que na residência do apelante [avenida dos Mognos, nº 622, bairro Jardim Morada da Serra, no município de Pontes e Lacerda/MT] foram apreendidos 43 (quarenta e três) tabletes com peso de 37,981kg (trinta e sete quilogramas e novecentos e oitenta gramas) de maconha, 69 (sessenta e nove porções) de pasta-base de cocaína com massa de 1,822kg (um quilograma e oitocentos e vinte e dois gramas), 1 (um) revólver calibre .22 [desmuniciado] e 2 (duas) balanças de precisão.

Consoante se extrai do Relatório de Investigação nº 2024.13.48132 (ID 280548932), subscrito por investigadores de Polícia [Otávio
Luis
de Lima, Antônio Nunes de Oliveira Júnior e Paula Roberta da Silva Pereira], as drogas foram encontradas em vários locais da residência, da seguinte forma:

“
[...] IPC Otavio localizou uma mala grande e uma bolsa escondidas embaixo da cama do casal e ao tentar puxar a mala sentiu que estava muito pesada e, após muito custo para retirá-la de baixo da cama, abriu-a e foram encontrados DIVERSOS TABLETES de SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS ÀMACONHA. Após isso, retirou a bolsa e, ao abri-la, encontrou dois pacotes contendo
envólucros
de SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS ÀPASTA BASE DE COCAÍNA.

Em razão disso, a equipe solicitou apoio para
melhor
revista do local, sendo atendida pelos DELEGADOS Guilherme Rocha,
Antonio

Pinzan
e Lícia Juliane, além dos investigadores Rodrigo e Regina. Após a chegada dos demais policiais, foi efetuada revista mais detalhada no local onde localizou-se, ainda no quarto do casal, UM (1) REVÓLVER CALIBRE .22 desmuniciado em meio a roupas, próximo a cama, e mais ENTORPECENTES ANÁLOGOS A PASTA BASE DE COCAÍNA dentro de um recipiente plástico de cor branca sobre a penteadeira.

Já no outro quarto, foi localizado um (1) tablete cortado e três (3) partes de outro, todos de substâncias ANÁLOGAS À MACONHA, escondidos entre as roupas das crianças. Também foram localizadas duas balanças de precisão.

Em revista no quintal da residência foi localizado um buraco
recém-cavado
onde havia restos plásticos aparentando ter sido utilizados para armazenar os entorpecentes. Além disso, foram encontradas caixas de papelão envoltas em fitas na área da casa que indicavam terem sido usadas para o transporte da DROGA encontrada. [...].
”

A quantidade de maconha apreendida
[37,981kg]
se afigura expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC nº 492.885/MS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma - 30.04.2019), ao se considerar que
permitiria a confecção, aproximadamente, de 37.981 (trinta e sete mil e novecentos e oitenta e um) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000 - Relator: Des. Ivan Leomar
Bruxel
– 8.4.2021)
.

Por sua vez, a pasta-base de cocaína [
1,822kg] igualmente se revela expressiva (
AgRg
nos
EDcl
no HC nº 875147/ SP - Relator: Min. Rogério
Schietti
Cruz – Sexta Turma – 3.6.2024). Isso porque, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de 1,822kg (um quilograma e oitocentos e vinte e dois gramas) se transformaria em até 18,220kg (dezoito quilogramas e duzentos e vinte gramas) de cocaína pura, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/),

de modo que seria possível a comercialização de aproximadamente 18.220 (dezoito mil e duzentos e vinte) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio.

No contexto, as apreensões de quantidades expressivas de drogas variadas [37,981kg de maconha e 1,822kg de pasta-base de cocaína], de relevante valor econômico [avaliadas em mais de cento e quarenta e seis mil reais], somada à localização de apetrecho próprio para o exercício da traficância [balança de precisão] e arma de fogo na residência do apelante, constituem “
circunstâncias incompatíveis com a do traficante esporádico, a evidenciar a dedicação
” às atividades criminosas (STJ,
AgRg
no HC 898901/SP – Relator: Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 10.6.2024).

Frise-se que o c. STF assentou que o tráfico privilegiado deve ser reconhecido “
quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial
” (HC nº 216697/RS – Relator: Min. Nunes Marques - 1º.8.2022).

Em situação análoga, esta e. Câmara Criminal decidiu:

“
Não se aplica o redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, tendo em vista a [...] quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, além da presença de arma de fogo e petrechos típicos do tráfico, o que revela dedicação a atividades criminosas
.” (TJMT,
Ap
nº 1000630-95.2024.8.11.0105 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 12.6.2025).

Por corolário lógico, o tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) se apresenta inaplicável.

Consequentemente, totalizam-se as penas definitivas de JÚLIO PATRIK RIBEIRO TEIXEIRA em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Sobre o regime prisional, a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos], a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, b).

Da apelante KÁTIA POQUIVIQUI FERNANDES:

Na primeira fase, o Juízo singular estabeleceu a pena-base em
12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.250 (um mil, duzentos e cinquenta) dias-multa, ao valorar negativamente a natureza e quantidade das drogas apreendidas [“
cocaína e maconha
”; “
ao todo, quase 40 kg de drogas
”] e a culpabilidade [“
armazenamento de drogas para facção criminosa específica, qual seja, Comando Vermelho
”].

Reportam-se aos fundamentos da dosimetria do apelante JÚLIO PATRIK RIBEIRO TEIXEIRA para afastar a avaliação desfavorável das circunstâncias judiciais [natureza e quantidade das drogas e culpabilidade] e readequar a reprimenda basilar ao mínimo legal, qual seja 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa (STF, ARE nº 666334/AM - Relator: Min. Gilmar Mendes - 6.5.2014;
AgRg
no REsp 225.352/MT - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 15.3.2018;
AREsp
1362417/MT - Relator: Rogerio
Schietti
Cruz - 17.10.2018; HC 468916 - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 14.2.2019; REsp 1792066 - Relator: Min. Rogerio
Schietti
Cruz - 27.2.2019; HC 476190 - Relator: Min. Rogerio
Schietti
Cruz - 27.2.2019; TJMT, AP nº 0002371-91.2018.8.11.0011 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 18.11.2020;
LEAL, Glauber Andrade Silva. ALMEIDA, José Rubens Mascarenhas de. Estado, Crime Organizado e Território: Poderes Paralelos ou
Convergentes?;
STJ, HC nº 430.593/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.9.2018)

Na segunda fase, transforma-se a reprimenda basilar de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa em provisória, visto que não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Lei nº 11343/206, art. 33, § 4º) mostra-se inaplicável diante das “
circunstâncias incompatíveis com a do traficante esporádico, a evidenciar a dedicação
” às atividades criminosas, consideradas as apreensões de quantidades expressivas de drogas variadas [37,981kg de maconha e 1,822kg de pasta-base de cocaína], de relevante valor econômico [avaliadas em mais de cento e quarenta e seis mil reais], somada à localização de apetrecho próprio para o exercício da traficância [balança de precisão] e arma de fogo na residência da apelante, conforme pontuado na dosimetria do corréu JÚLIO PATRIK RIBEIRO TEIXEIRA (STJ,
AgRg
no HC 898901/SP – Relator: Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 10.6.2024; STF, HC nº 216697/RS – Relator: Min. Nunes Marques - 1º.8.2022; TJMT,
Ap
nº 1000630-95.2024.8.11.0105 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 12.6.2025).

Desse modo, totalizam-se as penas definitivas da apelante KÁTIA POQUIVIQUI FERNANDES em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, tendo em vista a
pena imposta, a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis (CP, art. 33, § 2º, b).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas dos apelantes JÚLIO PATRIK RIBEIRO TEIXEIRA e KÁTIA POQUIVIQUI FERNANDES a
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto
.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal (SEEU nº 2000050-96.2025.8.11.0013 - JÚLIO PATRIK RIBEIRO TEIXEIRA e SEEU nº 2000049-14.2025.8.11.0013 - KÁTIA POQUIVIQUI FERNANDES) para readequação do regime prisional.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (
VOGAL
):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
08/07
/2025.

[1]
Disponível em:
https://www.sesp.mt.gov.br/w/for%C3%A7as-de-seguran%C3%A7a-apreenderam-41-2-toneladas-de-drogas-em-2024